Tribunal: TJMT
Processo: 1003140-37.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003140-37.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARY MAGDA QUEIROZ DIAS - CPF: 008.143.451-07 (ADVOGADO), JOELSON DE JESUS GOMES - CPF: 864.628.571-53 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), CARINY CASTRO LOPES - CPF: 059.780.191-69 (VÍTIMA), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL E A JULGOU EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1003140-37.2026.8.11.0000

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REDISCUSSÃO DE PROVAS.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada com o objetivo de desconstituir acórdão condenatório pela prática do crime de estupro de vulnerável, sob a alegação de que a decisão seria contrária à evidência dos autos em razão de supostas contradições nos depoimentos e motivação espúria da genitora da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão revisional apresenta elementos novos ou contrariedade manifesta à prova dos autos, ou se configura apenas tentativa de rediscussão de matéria já analisada em sede de apelação, funcionando como um segundo recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal é ação de caráter excepcional, cujas hipóteses de cabimento são taxativas, não se prestando para a mera reapreciação de provas exaustivamente examinadas pelas instâncias ordinárias.

4. A condenação amparou-se em conjunto probatório harmônico, incluindo a palavra da vítima, depoimentos de familiares e indícios de confissão extrajudicial, o que afasta a alegação de decisão manifestamente contrária à evidência dos autos.

5. A divergência na interpretação da prova ou a tese de insuficiência probatória não autorizam o manejo da revisional, que exige a demonstração de erro judiciário flagrante ou prova nova de inocência.

6. Constatada a intenção de utilizar a ação autônoma como sucedâneo recursal para reexame de mérito já decidido, impõe-se a extinção do feito sem julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Revisão criminal extinta sem resolução do mérito.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. A revisão criminal não pode ser utilizada como segunda apelação para a rediscussão de provas e teses já analisadas e refutadas em sede recursal ordinária. 2. A condenação baseada em interpretação aceitável do conjunto probatório não configura decisão contrária à evidência dos autos, inviabilizando o conhecimento da ação revisional."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621, I, e 626; CP, art. 217-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 868.096/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.11.2023; TJMT, RC nº 1017764-38.2019.8.11.0000, j. 20.08.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1003140-37.2026.8.11.0000

REQUERENTE: JOELSON DE JESUS GOMES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de Revisão Criminal, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, ajuizada por JOELSON DE JESUS GOMES, em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, nos autos da Apelação Criminal nº 0001906-33.2018.8.11.0092.

A defesa técnica sustenta que a condenação imposta ao requerente seria manifestamente contrária à evidência dos autos, fundamentando-se exclusivamente na palavra da vítima e de sua irmã, sem a presença de provas materiais ou testemunhais idôneas que corroborassem substancialmente a acusação.

Alega que a vítima do processo condenatório atuou como testemunha em ação penal anterior (Autos nº 481-39.2016.811.0092), movida por sua irmã contra o ora requerente, ocasião em que negou categoricamente ter sofrido qualquer abuso sexual, afirmando que o padrasto jamais a tocara de forma inadequada.

Sustenta que tal depoimento, prestado em setembro
/
2016, sob as mesmas condições temporais dos eventos narrados no segundo processo, demonstraria contradição evidente e insuperável.

Aduz, ainda, que o requerente foi absolvido na primeira ação penal por falta de provas, tendo o laudo médico rechaçado as alegações de conjunção carnal apresentadas, o que reforçaria a inconsistência das acusações formuladas no processo subsequente.

Aponta que a segunda denúncia teria sido motivada por vingança da genitora das menores, inconformada com o término do relacionamento e com o ajuizamento de ação de divórcio litigioso pelo requerente.

Junta aos autos mensagens eletrônicas e áudios que comprovariam ameaças proferidas pela genitora, inclusive manifestando o propósito de colocar o requerente na prisão para obter auxílio-reclusão, bem como mensagem em que a própria comunicante afirma que retiraria a queixa, revelando motivação espúria.

Diz que
a existência de contradições cronológicas e fáticas nos depoimentos da vítima, de sua irmã e de sua genitora, quanto à época dos fatos, à dinâmica dos abusos e às circunstâncias de convivência.

Relata
que a vítima afirmou que os abusos teriam ocorrido em 2012, quando contava com 9 (nove) anos de idade, mas em juízo declarou que os atos teriam começado dois anos após o início do relacionamento da mãe com o requerente, o que deslocaria o marco temporal para 2014.

Ademais, a genitora teria declarado, no processo anterior, que as filhas nunca ficavam sozinhas com o requerente, contrariando a versão apresentada no processo condenatório.

A defesa enfatiza que a vítima confessou ter mentido no processo anterior e que a genitora admitiu ter prestado falsas declarações, movida por conflitos pessoais, circunstâncias que comprometeriam irremediavelmente a credibilidade das acusações.

Requer, ao final, a desconstituição do acórdão condenatório e da sentença de primeiro grau, com a consequente absolvição do requerente, por insuficiência probatória, aplicando-se o princípio
in dubio pro reo
, nos termos do artigo 626, caput, c/c artigo 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do ilustre Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela improcedência da ação revisional.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1003140-37.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

A revisão criminal consubstancia ação autônoma de impugnação, de caráter excepcional, destinada à desconstituição de decisão penal condenatória transitada em julgado, estritamente nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Não se presta, pois, a funcionar como sucedâneo recursal, tampouco a instaurar terceira instância de reapreciação probatória.

No caso
sub examine
, o requerente fundamentou o pleito no inciso I do referido dispositivo, sustentando que a condenação seria contrária à evidência dos autos. Tal hipótese, contudo, somente se configura quando a decisão condenatória não encontra amparo em qualquer elemento probatório produzido, exigindo contrariedade manifesta, inequívoca e insuperável, perceptível de plano, sem necessidade de incursões interpretativas.

Após detida análise dos autos, verifico que todas as teses ora reiteradas já foram objeto de exame exauriente pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, no julgamento da Apelação Criminal nº 0001906-33.2018.8.11.0092, ocasião em que, por unanimidade, manteve-se o édito condenatório.Oportuna a transcrição de trecho do voto condutor do acórdão, da Relatoria do Desembargador GILBERTO GIRALDELLI:

“[...] No que pertine a autoria delitiva, conquanto o acusado negue veementemente a prática das infrações penais em tela tanto na fase extrajudicial quanto em juízo (ID 132287543 - Pág. 27/29 e ID 132287543 - Pág. 110); perante o magistrado singular tentou impingir dúvida sobre a demora na apuração o ocorrido, ou mesmo eventual motivação espúria das acusações, em possível retaliação à sua absolvição nos autos n.º 481-39.2016.811.0092 – cód. 37221, que trataram de acusações de estupro, feitas por Caroliny Castro Lopes – irmã da ora vítima, tudo arquitetado pela sua ex-companheira Alessandra Castro Gomes.

Nada obstante o cenário familiar conturbado apresentado nos autos e destacado pela i. defesa, notadamente no que pertine à relação afetiva existente entre a mãe da vítima e do réu, enquanto ex-conviventes, os traços de personalidade da referida genitora, e a tentativa de reavivar os debates acerca dos abusos em tese suportados por Caroliny, ainda assim, entendo que subsistem elementos de convicção aptos a amparar o decreto condenatório, especificamente quanto às acusações feitas pela vítima nestes autos, C.C.L..

Consta dos autos que a criança C.C.L., sua irmã Caroliny Castro Lopes, sua genitora Alessandra de castro Lopes, bem como sua avó Sebastiana Maria Silvério, confirmaram em juízo o relacionamento mediano outrora mantido com o acusado, causando a estranheza diante da ocorrência dos ilícitos inicialmente declarados pela irmã da ora vítima, e com a posterior revelação dos fatos sub judice.

Por sinal, tal circunstância é confirmada pelo apelante, ao reconhecer a inexistência de desentendimento anteriores e o bom relacionamento mantido com suas enteadas, a não ser pelas desavenças mantidas com sua ex-companheira.

Logo, já nesse primeiro momento, exsurge a inexistência no bojo do caderno processual de qualquer elemento que assinale, ainda que remotamente, a possível inveracidade das acusações ou eventual intenção espúria da vítima C.C.L. em incriminar injustamente o ora apelante, supostamente induzida por sua genitora; ainda mais quando, guardadas as devidas proporções em relação a cada um dos vínculos, aparentemente, a vítima compartilhava com o réu o fato de não ter uma excelente convivência com sua mãe.

Pertine consignar que, além de não ser tenra sua idade, ou mesmo a despeito do o tempo transcorrido entre o cometimento dos ilícitos [em meados do ano de 2012] e o momento em que foram levados a conhecimento dos familiares da vítima e da autoridade policial, é certo que, C.C.L. apresentou em juízo a mesma narrativa fática apresentada extrajudicialmente, bem como à psicóloga que lavrou o relatório visto no ID 132287543 - Pág. 25, fazendo-o de maneira concatenada e concisa, conforme vê-se dos seguintes excertos:

“[...] Cariny Castro Lopes afirma ter sido vítima de abuso sexual por parte de seu padrasto Joelson de Jesus Gomes por aproximadamente 4 meses. A mesma afirma que Joelson de Castro Gomes a ameaçava dizendo que iria colocá-la contra a mãe, e que diante disso decidiu ir morar com o pai. [...].” sic ID 132287543 - Pág. 25 – destaquei.

“[...]QUE quando tinha nove anos de idade, não sabendo precisar a data, seu padrasto JOELSON DE JESUS GOMES começou a passar as mãos em seu corpo todo, inclusive, na vagina e nádegas; QUE quando ela falava que ia contar para a mãe, ele ameaçava de colocar a mãe contra ela” sic ID 132287543 - Pág. 12 – destaquei.

Por sua vez, conquanto a defesa confira destaque às inconsistências nas declarações da ora vítima às àquelas de quando oitivada nos autos referidos alhures, nos quais foram apurados os abusos relatados por sua irmã Caroliny, e C.C.L. teria negado os abusos domésticos; não se desconhece, tampouco se pode negligenciar, que a oitiva da ofendida sob o crivo do contraditório revelou não só sua maior maturidade para tratar sobre tema tão delicado – revelando-se enfim segura, como também demonstrou que o decurso do tempo, a alteração das circunstâncias fáticas, notadamente o contexto familiar, e seu maior estágio de confiança lhe forneceram amparo para ratificar os abusos sofridos sub judice.

Não é por menos que a remansosa jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme em assentar que “[...] em crimes contra a liberdade sexual, praticados, em regra, de modo clandestino, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios. [...].” (STJ – AgRg no AREsp 1493646/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 24/10/2019), justamente ao ponderar as diversas variantes que permeiam a notificação e apuração de ilícitos de índole sexual, ainda mais quando perpetrados no âmbito familiar, tal como ocorre in casu.

Ademais, tal como já referido, o acervo probatório angariado em juízo também contou com as declarações prestadas pela irmã Caroliny Castro Lopes, bem como sua genitora Alessandra de castro Lopes, os quais foram uníssonos em reafirmar o contexto fático-probatório, segundo o narrado pela adolescente, e que receberam com certa surpresa a narrativa da ofendida, notadamente diante do lapso temporal percorrido até o momento em que souberam dos ilícitos, além do cenário dos abusos anteriormente declarados por Caroliny.

Da mesma forma, subsistem dos autos os relatos em juízo da avó da vítima, Sra. Sebastiana Maria Silvério, referidos na r. sentença nos seguintes termos:

“[...] o acusado teria lhe telefonado afirmando que ‘tinha estragado com a família dele, que era para cuidar da Naiely (sua filha biológica em comum com a genitora da vítima)’ e desligou o telefone, porém ela retornou a ligação e questionou o acusado sobre do que tratava a sua afirmação, foi quando ele confessou a conjunção carnal com Caroliny e os atos libidinosos com Cariny.” sic ID 132287543 - Pág. 158.

Dessarte, é inviável cogitar a absolvição do apelante com fundamento na insuficiência de provas para a condenação, uma vez que as declarações da vítima C.C.L., corroboradas pelas assertivas das testemunhas e informantes referidas alhures, sobressaem harmônicas, robustas e coerentes em ambas as etapas da persecução criminal, inexistindo nos autos elementos que descredenciem a veracidade dos depoimentos ou mesmo subsidiem a negativa sustentada pelo apelante, sendo lícito concluir pela procedência da acusação.

Nada obstante a i. defesa discorde, sobreleva-se o entendimento preconizado no Enunciado Orientativo n.º 10, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício: “Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”.

Com essas considerações, rejeita-se o pleito absolutório formulado pelo apelante, uma vez que a materialidade e a autoria do tipo previsto no art. 217-A do CP estão devidamente demonstradas no r. decisum impugnado.

Mantenho, pois, o desfecho condenatório. [...]”.

Consigno que o acórdão impugnado enfrentou, de forma minuciosa e fundamentada, todas as alegações deduzidas pela defesa, examinando: (a) a apontada divergência entre os depoimentos prestados pela vítima em feitos distintos; (b) a suposta motivação espúria atribuída à genitora; (c) as alegadas inconsistências cronológicas e fáticas; e (d) a inexistência de prova material.

O órgão colegiado concluiu, com base no conjunto probatório, que a palavra da vítima revelou-se firme, coerente e harmônica com os demais elementos de convicção, notadamente os depoimentos de seus familiares e o relatório psicossocial, circunstância suficiente para amparar a condenação, em consonância com a jurisprudência consolidada acerca dos crimes contra a dignidade sexual praticados no âmbito intrafamiliar.

Em delitos dessa natureza, marcados pela clandestinidade e pelo contexto de intimidação, a revelação tardia e a alteração de versão não implicam, por si sós, descrédito do relato, devendo ser analisadas à luz das circunstâncias pessoais da vítima e da dinâmica familiar. No caso, a mudança de versão foi adequadamente valorada, tendo sido atribuída ao amadurecimento emocional e ao afastamento do ambiente de medo então existente.

As imprecisões quanto à data exata dos fatos ou a detalhes secundários da dinâmica dos abusos não configuram contradição manifesta ou insanável, sendo comuns em crimes sexuais reiterados ao longo do tempo. O que releva, para fins de subsunção típica, é a prática de atos libidinosos com menor de 14 anos, circunstância devidamente comprovada nos autos.

A tese de motivação vingativa da genitora tampouco encontra respaldo em elementos objetivos capazes de infirmar a narrativa da vítima. A existência de conflitos familiares, por si só, não elide a credibilidade do relato, sobretudo quando corroborado por outros meios de prova.

No tocante à alegada ausência de vestígios materiais, consigno que o laudo pericial mostrou-se compatível com a natureza dos atos imputados e com o expressivo lapso temporal entre os fatos e a realização da perícia. Ademais, o tipo penal previsto no artigo 217-A do Código Penal prescinde de conjunção carnal, sendo suficiente a prática de atos libidinosos, os quais, via de regra, não deixam vestígios duradouros.

O depoimento da avó da vítima agregou elemento autônomo de corroboração, ao relatar indício de confissão por parte do requerente, circunstância que afasta, de modo definitivo, a alegação de que a condenação se teria fundado exclusivamente na palavra da ofendida.

Inviável, portanto, a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois as instâncias ordinárias formaram juízo de certeza quanto à autoria e à materialidade delitivas, com base em conjunto probatório harmônico e suficiente. Divergência interpretativa acerca da valoração da prova não se confunde com dúvida razoável apta a ensejar absolvição.

A pretensão revisional revela inequívoca tentativa de rediscussão do mérito, com o propósito de substituir o juízo de credibilidade firmado pelas instâncias ordinárias, providência incompatível com os estreitos limites da revisão criminal, conforme reiteradamente assentado pela doutrina e pela jurisprudência pátria.

Com efeito, a verdadeira intenção do revisionando é
rediscutir questões já analisadas
, cuja pretensão é inviável por meio da revisional.

Segundo NUCCI,
“o
objetivo da revisão criminal não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena
, mas, sim,
assegurar-lhe a correção de um erro judiciário
. Ora, este
não

ocorre

quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada
”
[Código de Processo Penal Comentado, 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1239/1240 – grifado].

No mesmo sentido é a lição de SÉRGIO DE OLIVEIRA MÉDICI:

“[...] a decisão definitiva condenatória surge contrária à evidência dos autos, quando se vê, a toda luz, com olhos de enxergar e entender, que se distanciou por inteiro da questão penal solucionada (art. 621, I, in fine, do CPP). [...]. Para o Supremo Tribunal Federal,
‘só há decisão contrária à evidência dos autos quando não se apoia em nenhuma prova existente no processo, não bastante, pois, para o deferimento da revisão criminal, que os julgadores desta considerem que o conjunto probatório não é convincente para a condenação’
”
[Revisão Criminal, 2. ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 164].

Por fim, trago à baila lição de RENATO BRASILEIRO DE LIMA:

“[...] só se pode falar
em sentença contrária à evidência dos autos quando esta não se apoia em nenhuma prova produzida no curso do processo, nem tampouco, subsidiariamente, em elementos informativos produzidos no curso da fase investigatória
. Essa contrariedade pode se referir tanto à autoria do fato delituoso, quanto ao crime em si, ou, ainda, a circunstâncias que determinem a exclusão do crime, isenção ou diminuição da pena.

Portanto, a mera fragilidade ou precariedade do conjunto probatório que levou à prolação de sentença condenatória não autoriza o ajuizamento de revisão criminal. De fato,
quando o art. 621, inciso I, do CPP, se refere à decisão contrária à evidência dos autos, exige a demonstração de que a condenação não tenha se fundado em uma única prova sequer
. A expressão contra a evidência dos autos não autoriza, portanto, o ajuizamento de revisão criminal para se pleitear absolvição por insuficiência ou precariedade da prova”
[Manual de Processo Penal, 4. ed., Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 1785].

A pretensão revisional não pode se limitar à mera reapreciação do mérito, como apenas mais um meio de impugnação a serviço da defesa, sem que os fundamentos do pedido encontrem amparo em novos elementos de prova, em erro quanto à existência ou ausência de determinado documento ou na manifesta contrariedade à lei ou à prova dos autos.

Colho dos recentes julgados da Corte Cidadã,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. AÇÃO NÃO CONHECIDA NO PONTO. REVISÃO CRIMINAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A
Corte de origem não conheceu da revisão criminal
no que se refere ao pleito de desclassificação do delito,
tendo em vista que o tema já fora objeto de questionamento em segundo grau, em recurso de apelação, afigurando-se inadmissível o uso da revisão criminal como segunda apelação, máxime considerando que a argumentação defensiva não apresenta fato novo algum, tampouco se evidencia eventual violação a texto expresso da lei penal ou à evidencia dos autos
. 2. Referido entendimento é consoante a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
a revisão criminal não pode ser adotada como segunda apelação, pretensão esta claramente visada pela defesa ao postular rediscussão de matéria com revolvimento de acervo probatório
. 3. Agravo regimental improvido.
[AgRg no HC n. 868.096/MS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023].

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL.
REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA OU FRAGILIDADE DAS PROVAS. INCABÍVEL A UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO NOVA APELAÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE
. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem está em desacordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, fixada no sentido de que
"a fundamentação baseada apenas na fragilidade das provas produzidas não autoriza o e. Tribunal a quo a proferir juízo absolutório, em sede de revisão criminal, pois esta situação não se identifica com o alcance do disposto no art. 621, inciso I do CPP que exige a demonstração de que a condenação não se fundou em uma única prova sequer, daí ser, portanto, contrária à evidencia dos autos"
(REsp 988.408/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2008, DJe 25/08/2008). [...]
[AgRg no HC n. 815.580/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023].

[...]
A revisão criminal não é meio adequado para reapreciação de teses já afastadas por ocasião da condenação definitiva, porquanto, não se verificando os requisitos da revisional, suficiente a justificar o conhecimento, de cunho excepcional, que não pode ser tratada como uma segunda apelação, em que cujo recurso, sim, pode-se alegar qualquer tese
. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no HC n. 723.504/GO, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023].

É firme a posição desta Turma de Câmaras no sentido de que
se a intenção é provocar a reanálise de questões já decididas e refutadas na ação penal, impõe-se a extinção, sem julgamento do mérito
[TJMT, RC nº 1017764-38.2019.8.11.0000,
de minha relatoria
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 20/08/2020].

E ainda:

REVISÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2°, II, e §2º-A, I, CP) – CONDENAÇÃO - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
- NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO (ART. 226, CPP), E
AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE
- PEDIDO SUBSIDIÁRIO: REDUÇÃO DA PENA-BASE E RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, §2º, CP) –
IMPROCEDÊNCIA - CONDUTA E ATUAÇÃO DO RECORRENTE AMPLAMENTE EXAMINADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – PROVAS ROBUSTAS E INCONTESTÁVEIS, PRODUZIDAS EM JUÍZO, CONFIRMANDO A AUTORIA DELITIVA E A ATUAÇÃO ATIVA DO RECORRENTE – MERA PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS
– DOSIMETRIA DA PENA AMPLAMENTE ANALISADA NO RECURSO DE APELAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE USAR DA REVISÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO - FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.
A revisão criminal não se destina à rediscussão de matéria já apreciada no julgamento do recurso de apelação, devendo ser manejada, segundo o art. 621, I, do Código de Processo Penal, apenas quando após o trânsito em julgado da condenação, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena
. In casu,
o pedido revisional foi usado como nova apelação criminal, visando rediscutir provas que já foram amplamente examinadas em recurso anterior
, no qual reavaliou-se a pena fixada em todas as suas fases dosimétricas, e também rejeitou-se a tese de nulidade dos reconhecimentos fotográficos, concluindo-se, ao final, pela robustez das provas entre elas, a própria confissão judicial do recorrente, aliada às firmes declarações das vítimas narrando, inclusive, que conseguiram desarmar o revisionando, rendendo-o até a chegada dos policiais.
[Revisão Criminal n. 1016396-52.2023.8.11.0000, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, julgada em 07/12/2023, publicada no DJE em 15/12/2023].

[...] “É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que ‘[...] o pedido de revisão criminal, calcado na existência de prova oral nova, pressupõe a necessidade de sujeição dos novéis elementos probatórios ao eficiente e democrático filtro do contraditório’ (REsp n. 1.720.683/MS, Sexta Turma. Relª. Minª. Maria Thereza De Assis Moura, DJe de 13/8/2018)”. (AgRg no REsp 1959319/PA, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 04/11/2021).
É inadmissível ação revisional como mera pretensão de reexame de matéria anteriormente apreciada, no caso, em apelação. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas
. (STJ-HC 464.843/SC). [...]
[RevCrim 1020417-42.2021.8.11.0000, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, julgado em 02/06/2022].

Não se verifica, assim, contrariedade manifesta à evidência dos autos, tampouco erro judiciário a ser corrigido, razão pela qual inexiste suporte jurídico para o acolhimento do pedido.

Diante do exposto, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da revisão criminal, previstos no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, razão pela qual julgo
extinta
esta revisão criminal ajuizada por JOELSON DE JESUS GOMES
sem resolução do mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026